Tribunal: TJMT
Processo: 1005595-38.2025.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005595-38.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WEVELLYN HENRIQUE VALDOMERI - CPF: 028.137.711-12 (EMBARGADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA registrado(a) civilmente como FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), A. V. F. - CPF: 078.933.551-40 (EMBARGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. direito processual civil. embargos de declaração. ação de obrigação de fazer. plano de saúde. coparticipação. omissão. limitação do fluxo mensal. diferimento do saldo. inexistência de repetição de indébito. efeitos infringentes. embargos acolhidos.

i. caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a abusividade da cobrança de coparticipação acima de duas vezes o valor da mensalidade, limitando o encargo mensal e determinando a restituição dos valores excedentes pagos por beneficiários de plano de saúde.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar pedido subsidiário da operadora de plano de saúde para que o excedente da coparticipação não fosse restituído, mas cobrado de forma diferida nas faturas subsequentes, até a quitação integral.

iii. razões de decidir

3. A ausência de enfrentamento de pedido subsidiário expressamente deduzido caracteriza omissão, nos termos do art. 1.022, inc. II, do CPC, impondo a integração do julgado.

4. A coparticipação em planos de saúde constitui obrigação contratual válida, admitida pela legislação de regência, sendo legítima a limitação judicial apenas do seu fluxo mensal de exigibilidade, e não da própria obrigação.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a proteção do consumidor se dá pelo controle do impacto financeiro mensal, permitindo-se a cobrança diferida do saldo remanescente, sem supressão da dívida.

6. Os valores pagos acima do teto mensal não configuram pagamento indevido, pois destinados à quitação de obrigação válida, afastando a restituição e a incidência do enriquecimento sem causa.

7. A solução que admite o diferimento do saldo preserva simultaneamente o acesso ao tratamento de saúde e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

iv. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A limitação judicial da coparticipação em planos de saúde incide sobre o fluxo mensal de cobrança, não afastando a validade da obrigação contratual. 2. O saldo excedente ao teto mensal deve ser cobrado de forma diferida, sendo indevida a restituição de valores pagos quando destinados à quitação de obrigação válida.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 884; Lei no 9.656/1998, art. 16, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.10.2023; TJMT, Apelação no 1002746-88.2021.8.11.0005, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL opostos por UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível n. 1005595-38.2025.8.11.0055, oriunda da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela de urgência” ajuizada por WEVELLYN HENRIQUE VALDOMERI e ARTHUR VALDOMERI FELIX, que reformou a sentença de improcedência para reconhecer a abusividade na cobrança de coparticipação e limitar o seu valor mensal, condenando a operadora à restituição do excedente (cf. Id. n.o 345002881).

Nos presentes embargos, a recorrente sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido subsidiário formulado em contrarrazões de apelação. Defende que, caso mantida a limitação da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade, o montante excedente não deve ser cancelado ou restituído, mas sim cobrado de forma diferida (parcelada) nas faturas dos meses subsequentes, até a completa quitação.

Aduz que a limitação judicial da coparticipação tem como objetivo proteger o fluxo de caixa mensal da família, evitando o superendividamento momentâneo, mas não deve extinguir a obrigação de pagar pelo serviço efetivamente utilizado e previsto contratualmente. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.001.108/MT) que autoriza a cobrança do saldo remanescente em casos análogos de tratamento de TEA.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de autorizar a cobrança futura do saldo excedente e julgar improcedente o pedido de restituição dos valores já pagos (cf. Id. n.o 346677363).

Apresentada contrarrazões pela parte embargada, pugnando pela rejeição dos embargos e manutenção da ordem de restituição (cf. Id. n.o 348964385).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento dos embargos, para autorizar a cobrança diferida do saldo remanescente (cf. Id. n.o 352113391).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, salvo quando o vício apontado, uma vez sanado, importe necessária alteração do julgado, hipótese em que se admitem os denominados efeitos infringentes.

No caso concreto, a embargante Unimed Vale Do Sepotuba alega que o v. Acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar pedido subsidiário expressamente formulado em suas contrarrazões de apelação, no sentido de que, acaso fixado limite mensal à cobrança de coparticipação, o saldo excedente não fosse extinto, mas diferido para cobrança nas faturas subsequentes, até a completa quitação, por constituir dívida contratualmente válida cujo fluxo de exigibilidade deveria ser apenas reescalonado.

O v. Acórdão, ao declarar a abusividade das cobranças superiores ao teto de duas vezes a mensalidade, partiu da premissa de que os valores excedentes seriam indevidos, determinando sua restituição com fundamento no enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). Contudo, não houve manifestação expressa sobre a tese subsidiária de que, sendo a coparticipação obrigação contratualmente válida, os pagamentos já realizados acima do teto extinguiram dívidas legítimas, afastando, assim, a restituição, e que o saldo vincendo deveria ser apenas diferido, e não suprimido.

Essa questão não foi enfrentada, e sua relevância para o desfecho do litígio é inconteste. A ausência de pronunciamento sobre pedido expressamente deduzido configura a omissão prevista no art. 1.022, inciso II, do CPC, impondo-se o acolhimento dos embargos.

Sanada a omissão, os efeitos infringentes são consequência inevitável.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é precisa ao distinguir a validade da obrigação de coparticipação da limitação de seu fluxo mensal de exigibilidade:

“Hipótese em que deve ser reformado o acórdão recorrido para manter a coparticipação, limitando o valor pago a cada mês pelo beneficiário ao valor da mensalidade, até a completa quitação, respeitado, quanto ao percentual cobrado por procedimento, o limite máximo de 50% do valor contratado entre a operadora de plano de saúde e o respectivo prestador de serviço.” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Nancy Andrighi – REsp n. 2.001.108/MT – julgado em 03/10/2023, publicado no DJe de 09/10/2023)

A ratio desse precedente é inequívoca: a proteção ao beneficiário realiza-se pelo controle do impacto financeiro mensal, não pela supressão da obrigação. A coparticipação é modalidade lícita, expressamente prevista no art. 16, inciso VIII, da Lei n.o 9.656/1998, e os precedentes que fundamentaram o próprio v. Acórdão não afastam sua validade, apenas vedam que sua cobrança mensal atinja patamar que inviabilize o acesso ao tratamento. Os valores que excedem o teto fixado não se tornam indevidos; tornam-se exigíveis em momento posterior, diluídos nas faturas seguintes, até a integral quitação.

Essa compreensão harmoniza os interesses em tensão: assegura ao menor a continuidade do tratamento multiprofissional prescrito, afastando o impacto financeiro mensal desproporcional que levou à interrupção das terapias; e, ao mesmo tempo, preserva o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, evitando que a operadora seja compelida a absorver custos que contratualmente competem ao beneficiário.

Nessa mesma linha posicionou-se esta Câmara, reconhecendo que a fundamentação que admite a exigibilidade do saldo remanescente não pode conviver com dispositivo que simplesmente extingue a obrigação, sob pena de contradição interna (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida – N.U no 1002746-88.2021.8.11.0005 – Julgado em 03/03/2026).

Por consequência lógica, afasta-se a ordem de restituição constante do v. Acórdão. Se a obrigação é válida e os pagamentos realizados, ainda que acima do teto mensal, extinguiram dívidas legítimas, não há enriquecimento sem causa da operadora a ser revertido. A restituição pressupõe pagamento indevido; reconhecida a validade da dívida, o pagamento é devido, independentemente de ter excedido o fluxo mensal permitido. Admitir a restituição e, simultaneamente, reconhecer a validade da obrigação seria logicamente contraditório e geraria tumulto desnecessário na fase de liquidação.

Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, em consequência, modificar parcialmente o v. Acórdão nos seguintes termos:

a) mantém-se a declaração de abusividade da cobrança de coparticipação em valores superiores a duas vezes a mensalidade do plano contratado, bem como a limitação mensal ao referido teto, assegurada a continuidade do tratamento multiprofissional prescrito ao menor, sem limitação de sessões;

b) o saldo de coparticipação que exceder mensalmente o teto fixado não será extinto, mas diferido para cobrança nas faturas subsequentes, até a completa quitação, respeitado em cada mês o mesmo limite;

c) fica afastada a condenação à restituição dos valores pagos a maior, por ausência de pagamento indevido;

d) mantêm-se inalterados os demais termos do v. Acórdão, incluindo a inversão dos ônus sucumbenciais e os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto os embargos revelaram omissão efetiva, contaram com o respaldo do parecer ministerial e encontram fundamento em precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta própria Câmara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026